Tribunal: TJBA
Processo: 8074956-90.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8074956-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR- BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
EVANDRO ROCHA BULHOES MENDONCA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO ITIV. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária interposta contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por Fernanda Guimarães Peres, em mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor de Receita da Secretaria da Fazenda do Município de Salvador. A impetrante pleiteou a emissão de DAM para pagamento do ITIV com base no valor declarado da transação imobiliária (R$ 355.000,00), alegando que o Município arbitrou unilateralmente o valor venal do imóvel em R$ 585.787,03, o que teria resultado em majoração indevida do imposto. O Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente o pedido, determinando a emissão do DAM com base no valor declarado, mas resguardando o direito do Fisco de apurar eventual diferença por meio de processo administrativo fiscal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da conduta do Município de Salvador ao arbitrar, de forma unilateral, a base de cálculo do ITIV, desconsiderando o valor declarado pelo contribuinte na ausência de instauração de procedimento administrativo.

III. Razões de decidir

3. A base de cálculo do ITIV, conforme o art. 38 do CTN, é o valor venal do bem, entendido como o valor de mercado.

4. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.113 (REsp 1.937.821/SP), firmou entendimento de que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastado mediante processo administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa.

5. No caso concreto, o Município arbitrou valor de referência superior ao declarado, sem instaurar o devido processo administrativo, o que afronta os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

6. A sentença recorrida respeitou os limites do entendimento jurisprudencial, garantindo o direito do contribuinte à utilização do valor declarado, e, ao mesmo tempo, assegurando ao Fisco a possibilidade de revisão mediante processo próprio.

7. O Município manifestou desinteresse em recorrer, o que reforça a adequação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Teses de julgamento:

"1. A base de cálculo do ITIV é o valor de mercado do imóvel, presumido pelo valor declarado pelo contribuinte.

2. O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo com base em valor de referência unilateral, sem a instauração de processo administrativo regular que assegure o contraditório."

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº
8074956-90.2024.805.0001
, de Salvador, sendo Remetente
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e Interessados
MUNICÍPIO DE SALVADOR e FERNANDA GUIMARÃES PERES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA